Tribunal: TJPA
Processo: 0801464-30.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801464-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA EMBARGANTE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA RECORRENTE.
OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da recorrente, essa egrégia Turma, na sessão de videoconferência realizada no dia 09/05/2022, conheceu e negou provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que
determinou a
quebra do sigilo fiscal da embargante e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante o Juízo
a quo
;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em
erro material, contradição ou omissões
no que concerne
a participação da recorrente no dano ambiental relatado na ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como na configuração dos requisitos que ensejaram o deferimento da inversão do ônus da prova pela autoridade de 1º grau,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria;

III – Inexiste, também, a
omissão decorrente da arguição de que o Juízo Monocrático proferiu a decisão recorrida de forma idêntica em outras ações ajuizadas pelo embargado, visto que o Acórdão embargado tratou da mencionada alegação;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI – A
alegação
de omissão no V. Acórdão recorrido em relação a diminuição do lapso temporal da quebra de sigilo fiscal da embargante
merece guarida, visto que a recorrente efetivamente pugnou pela reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
em relação ao referido tema, motivo pelo qual, o parcial provimento do pedido é uma medida que se impõe, tendo em vista o que preceitua o art. 490 do NCPC;

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos,
para reformar parcialmente o Acórdão embargado, sendo o lapso temporal de quebra do sigilo fiscal da embargante reduzido para o período correspondente aos anos de 1999 a 2002, mantendo o julgado recorrido nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S. A.

em face do V. Acórdão
ID 9293918 - Pág. 1/10
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará em desfavor da recorrente, determinou a
quebra do sigilo fiscal da embargante e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

Nas razões recursais (
Num. 9498652 - Pág. 1/13
)
, sustentaram os patronos da embargante, em síntese, a existência de erro material, contradição e omissões no V. Acórdão embargado no que concerne a participação da recorrente no dano ambiental relatado na ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como no fato de que não demonstrou a efetiva configuração dos requisitos que ensejaram o deferimento da inversão do ônus da prova pela autoridade de 1º grau.

Arguiram, ainda, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a alegação de que o Juízo Monocrático proferiu a decisão recorrida de forma idêntica em 14(quatorze) ações ajuizadas pelo embargado.

Por fim, sustentaram a existência de omissão no V. Acórdão recorrido em relação a redução do lapso temporal da quebra do sigilo fiscal da embargante, tendo em vista o que preceitua os arts. 322, § 2º e 490 do NCPC.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar os vícios apontados, inclusive com a possível modificação do resultado do julgamento anteriormente realizado.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 9522123 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pelo conhecimento e não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 9293918 - Pág. 1/10, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, contradição e omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem o
erro material, a contradição e a omissões
apontados no que concerne
a participação da recorrente no dano ambiental relatado na ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como na configuração dos requisitos que ensejaram o deferimento da inversão do ônus da prova pela autoridade de 1º grau,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente das questões suscitadas pela recorrente, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente como partícipe em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Destarte, no que concerne a determinação do Juízo Monocrático de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, ressalto que na seara ambiental aplica-se o referido instituto processual por força do princípio da precaução, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso em análise, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Outrossim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais,
o mencionado instituto de direito
é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

(...)”

Igualmente não há que se falar em
omissão no que tange a alegação da embargante de que o Juízo Monocrático proferiu a decisão recorrida de forma idêntica em 14(quatorze) ações ajuizadas pelo embargado, visto que o Acórdão embargado tratou da mencionada alegação, senão vejamos:

“
Em preliminar, a agravante arguiu a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, salientando que a autoridade de 1º grau proferiu uma decisão interlocutória padrão em diversas ações ajuizadas pelo
Parquet
em desfavor de diferentes empresas.

Ressalto, inicialmente, que
o ordenamento pátrio adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, o qual preceitua que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

O referido princípio foi acolhido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art.93.

(...)

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas toda as decisões, sob pena de nulidade, podendo a Lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Todavia, esta regra não determina que o Magistrado esgote a matéria, discorrendo sobre teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção, especialmente quando se tratar de decisão interlocutória, como é a hipótese dos autos.

In casu,
a autoridade de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão agravada, expondo, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, que resultaram na quebra do sigilo fiscal da empresa agravante e no deferimento do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.
Sendo importante ressaltar que o fato da referida decisão ser similar a outras decisões proferidas pelo Juízo
a quo
em ações praticamente idênticas não configura qualquer irregularidade.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade de decisão interlocutória que foi proferida de forma sucinta, com a apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado. Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente. 2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1348218/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Em vista das razões supramencionadas, rejeito a preliminar suscitada.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, contradição ou erro material, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada e decidida com clareza no acórdão recorrido.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Entretanto, em relação a alegação
de omissão no V. Acórdão recorrido em relação a diminuição do lapso temporal da quebra de sigilo fiscal da embargante, entendo
que a argumentação merece guarida, visto que a recorrente efetivamente havia pugnado pela reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
em relação ao referido tema, motivo pelo qual, o parcial provimento do pedido é uma medida que se impõe, tendo em vista o que preceitua o art. 490 do NCPC.

Ademais,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n°
0803096-91.2021.8.14.0000, interposto pela empresa Allnex Química Brasil Ltda, esta egrégia Turma deu parcial provimento ao referido recurso, determinando que o lapso temporal da quebra de sigilo fiscal da recorrente fosse reduzido para o período correspondente aos anos de 1999 a 2002.

Outrossim, o acórdão embargado deve ser parcialmente modificado no que tange ao período de quebra de sigilo fiscal da recorrente, devendo o lapso temporal ser reduzido para o período correspondente aos anos de 1999 a 2002,
visto que o dano ambiental descrito pelo embargado ocorreu no mencionado período.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação supramencionada,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar parcialmente o Acórdão ID 9293918 - Pág. 1/10, sendo o lapso temporal de quebra do sigilo fiscal da embargante reduzido para o período correspondente aos anos de 1999 a 2002, mantendo o julgado recorrido nos demais termos.

É o voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/09/2022